Tribunal: STF
Processo: ADI 4163
Classe: ADI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-25
Data de publicação: 2013-09-25

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI). AMICUS CURIAE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Segundo a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o amicus curiae não tem legitimidade para opor Embargos de Declaração em ações de controle concentrado.



    2. Embargos de declaração não conhecidos.